Tribunal: STJ
Processo: 0001883-85.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 882921 - SC (2024/0001883-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: KARINA CORREA MAZZUCCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO
HABEAS CORPUS.
PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
parcialmente de
concedendo a redução da pena e
habeas corpus
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, em condenação por tráfico de drogas.
2. A agravante foi condenada às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa por
tráfico de drogas, decisão mantida pelo Tribunal estadual em
apelação e embargos de declaração.
3. A Defensoria Pública alegou constrangimento ilegal pela ausência
de oferta do Acordo de Não Persecução Penal e pleiteou a
substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos e multa.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se é cabível a oferta do Acordo de
Não Persecução Penal após a condenação e se a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é
adequada.
5. Há também a questão acerca da possibilidade de substituição da
pena corporal por uma restritiva de direitos e multa, considerando a
discricionariedade do juiz na escolha das penas substitutivas.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal
não apreciou a questão do Acordo de Não
a quo
Persecução Penal, pois não foi arguida nas razões da apelação,
impedindo o conhecimento originário pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA48663966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: f7c51a1f-8977-4941-b814-93984ef528dd

7. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos é adequada, considerando a discricionariedade do
julgador conforme o caso concreto.
8. A substituição por uma restritiva de direitos e multa não é
recomendável quando o tipo penal já prevê tal sanção, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 171/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo não provido.
1. A possibilidade de oferta do Acordo de Não
Tese de julgamento:
Persecução Penal não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de
supressão de instância, ausente pronunciamento pela autoridade
apontada como coatora. 2. A forma da substituição da pena privativa
de liberdade por alternativas decorre da discricionariedade do
julgador conforme o caso concreto, ausente direito subjetivo do
réu. 3. A substituição por uma restritiva de direitos e multa não é
recomendável quando o tipo penal já prevê tal sanção.
Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art.
Dispositivos relevantes citados:
44, § 2o.
STJ, Súmula n. 171/STJ; STJ, AgRg
Jurisprudência relevante citada:
no REsp n. 2.007.181/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n.
13/11/2023
2.182.698/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
.
08/08/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
25/06/2025
01/07/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48663966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: f7c51a1f-8977-4941-b814-93984ef528dd

AgRg no HABEAS CORPUS No 882921 - SC (2024/0001883-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: KARINA CORREA MAZZUCCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ALTERAÇÃO
DAS
PENAS
ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
parcialmente de
concedendo a redução da pena e
habeas corpus
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, em condenação por tráfico de drogas.
2. A agravante foi condenada às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa por
tráfico de drogas, decisão mantida pelo Tribunal estadual em
apelação e embargos de declaração.
3. A Defensoria Pública alegou constrangimento ilegal pela ausência
de oferta do Acordo de Não Persecução Penal e pleiteou a
substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos e multa.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se é cabível a oferta do Acordo de
Não Persecução Penal após a condenação e se a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é
adequada.
Documento eletrônico VDA48434829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:05
Código de Controle do Documento: 42570814-5a39-464f-8ffa-90ce20458a9e

5. Há também a questão acerca da possibilidade de substituição da
pena corporal por uma restritiva de direitos e multa, considerando a
discricionariedade do juiz na escolha das penas substitutivas.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal
não apreciou a questão do Acordo de Não
a quo
Persecução Penal, pois não foi arguida nas razões da apelação,
impedindo o conhecimento originário pelo Superior Tribunal de
Justiça.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos é adequada, considerando a discricionariedade do
julgador conforme o caso concreto.
8. A substituição por uma restritiva de direitos e multa não é
recomendável quando o tipo penal já prevê tal sanção, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 171/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo não provido.
1. A possibilidade de oferta do Acordo de Não
Tese de julgamento:
Persecução Penal não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de
supressão de instância, ausente pronunciamento pela autoridade
apontada como coatora. 2. A forma da substituição da pena privativa
de liberdade por alternativas decorre da discricionariedade do
julgador conforme o caso concreto, ausente direito subjetivo do
réu. 3. A substituição por uma restritiva de direitos e multa não é
recomendável quando o tipo penal já prevê tal sanção.
Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art.
Dispositivos relevantes citados:
44, § 2o.
STJ, Súmula n. 171/STJ; STJ, AgRg
Jurisprudência relevante citada:
no REsp n. 2.007.181/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n.
13/11/2023
2.182.698/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
.
08/08/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KARINA CORREA
MAZZUCCO (fls. 713/718) contra a decisão (fls. 698/703) da lavra do então
relator Ministro Teodoro Silva Santos que conheceu parcialmente da ordem de
Documento eletrônico VDA48434829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:05
Código de Controle do Documento: 42570814-5a39-464f-8ffa-90ce20458a9e

, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
habeas corpus
reclusão, no regime prisional aberto, mais o pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa.
Consta nos autos que a ora agravante foi condenada, na origem, às
penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal, por ofensa
ao art. 33,
, e § 4o, da Lei n. 11.343/2006, decisão integralmente mantida
caput
pelo Tribunal estadual em sede de apelo e de embargos de declaração.
No
impetrado perante esta Corte, a Defensoria Pública alegou
writ
sofrer Karina constrangimento ilegal em razão da ausência de oferta do Acordo
de Não Persecução Penal, pois presentes os pressupostos, após a absolvição
pelo crime de associação e desclassificação do delito de tráfico para sua forma
privilegiada, possível abertura de vista ao Ministério Público para fins da
proposta até eventual trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme
precedentes das Cortes Superiores.
Aduziu o cabimento de incidência da redutora na fração máxima
prevista, não justificando a natureza da droga apenação diferenciada em vista
da ínfima quantidade apreendida, bem como do deferimento da benesse
prevista no art. 44 do CP.
Requereu a concessão da ordem para conversão do julgamento em
diligência, intimando-se a Promotoria de Justiça a fim de propor o ANPP ou,
subsidiariamente, para redução da pena e substituição da corporal por uma
restritiva de direitos e multa.
A ordem foi parcialmente conhecida para reduzir a pena no patamar
máximo previsto em virtude da forma privilegiada do crime e substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem aplicadas pelo
Juízo das Execuções, sustenta a Defensoria Pública nas razões do agravo o
desacerto do julgado.
Na presentes razões, assevera padecer a decisão de erro material ao
deixar de apreciar o pedido de conversão do julgamento em diligência sob pena
de supressão de instância, porque, mesmo que de forma sucinta, a autoridade
apontada como coatora se manifestou quanto ao assunto no acórdão que
rejeitou os embargos de declaração.
Aduz também ausência de fundamentação a respeito da substituição
da pena segregativa por duas restritivas de direitos, alternativa mais
prejudicial à agravante, devendo ser imposta apenas uma pena restritiva de
direitos e multa.
Busca a reconsideração do
ou a submissão do agravo ao
decisum
órgão colegiado, concedendo-se a ordem.
O Ministério Público de Santa Catarina manifestou-se, às fls. 730
/733, pelo não provimento do agravo.
VOTO
Documento eletrônico VDA48434829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:05
Código de Controle do Documento: 42570814-5a39-464f-8ffa-90ce20458a9e

A irresignação não prospera.
Extrai-se dos documentos trazidos aos autos, que Karina foi
denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos
da Lei n. 11.343/2006, acabando condenada na origem somente por tráfico
privilegiado.
Mantida a condenação em sede de apelo, a Defesa opôs embargos de
declaração para que os Desembargadores se manifestassem acerca da
possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, mas o recurso não
foi conhecido em decisão assim fundamentada (fl. 105):

Na hipótese, verifico que o tema relativo ao cabimento de acordo de
não persecução penal não foi aventado em momento algum na origem
ou nas razões de apelação, o que, inclusive, foi reconhecido pela
própria embargante, nos seguintes termos: "cumpre esclarecer que a
referida tese não foi explicitamente suscitada nas razões de recurso"
(23.1, p. 3).
E, como é sabido, não são cabíveis os embargos declaratórios quanto
a matéria não deduzida em sentença ou acórdão, sob pena de
inovação recursal. Nesse sentido, por todos: TJSC, Emb. de Decl. n.
0009236-97.2019.8.24.0023/50000, Rel. Des. Getúlio Corrêa; j. em
17.11.2020.
Ademais, quanto à inferência de manifesta ilegalidade, não vislumbro
motivo para sequer cogitá-la, especialmente em consideração ao
entendimento desta Câmara em caso semelhante (TJSC, Apelação
Criminal n. 0010463-70.2019.8.24.0008, rel. Leopoldo Augusto
Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 19.09.2023).

A respeito do assunto, constou na decisão ora agravada (fl. 699):

De início, com relação ao pretendido direito ao oferecimento do acordo
de não persecução penal, observo que a questão suscitada não foi
apreciada pelo Tribunal a quo, até mesmo porque não foi arguida nas
razões da apelação. Desse modo, o tema não pode ser conhecido
originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.

De fato, como se observa do excerto do acórdão proferido nos
aclaratórios, a matéria não foi analisada porque não debatida oportunamente
na interposição do apelo, descabida, assim, inovação recursal, não servindo
para afastar o risco de supressão de instância a mera menção a acórdão que,
em hipotético caso de reconhecimento da apontada omissão, justificaria o
indeferimento do pleito.
Acertado, portanto, o não conhecimento do
no ponto.
writ
Já no
tocante à pretensão de alteração das penas alternativas, melhor sorte não
assiste à agravante, adequada a imposição de duas restritivas de direitos a
serem eleitas em sede de execução penal.
Ocorre que, como sabido, a forma da substituição da pena privativa
de liberdade decorre da discricionariedade do Juízo, em conformidade com o
Documento eletrônico VDA48434829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:05
Código de Controle do Documento: 42570814-5a39-464f-8ffa-90ce20458a9e

caso concreto, ausente direito subjetivo do réu de escolher entre as opções
previstas na lei.
Cumpre observar que as sanções penais devem satisfazer seu caráter
punitivo, motivo pelo qual não se mostra recomendável a substituição da pena
corporal por uma restritiva de direitos e multa, cujo eventual inadimplemento
conduziria à conversão em dívida ativa e não em prisão, quando já cominada
ao tipo penal, além da privativa de liberdade, a pecuniária.
Consoante a Súmula n. 171/STJ, cominadas cumulativamente, em
lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é possível a substituição
da prisão por multa.
Confira-se:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. VIOLAÇÃO DO ART.
44, § 2o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. PENA SUPERIOR A 1 ANO. DUAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS OU UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. ESCOLHA
QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA.
TIPO PENAL QUE PREVÊ PENA DE MULTA NO PRECEITO
SECUNDÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA NÃO RECOMENDÁVEL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, embora exista
discricionariedade do julgador na escolha das penas restritivas de
direitos a serem aplicadas em substituição à pena corporal, tal
escolha deve vir acompanhada de fundamentação idônea. Precedentes.
1.1. O caso, entretanto, não comporta modificação, tendo em vista que
também é firme nesta Corte Superior o entendimento no sentido de
não ser recomendável a substituição da pena corporal por multa
quando o preceito secundário do tipo penal já comina tal sanção.
Precedentes.
1.2. Em que pese a origem do referido entendimento remontar à
Súmula 171/STJ, que tratava especificamente da revogada Lei de
Tóxicos, é certo que a evolução jurisprudencial não impede a aplicação
do mesmo raciocínio a outros delitos previstos no Código Penal,
porquanto o que se quer evitar é uma resposta penal aquém daquela
necessária à reprovabilidade do delito, o que ocorreria caso a
conversão repetisse a pena de multa já cominada ao delito processado
nestes autos.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.007.181/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/11/2023
17/11/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
MULTA E UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO DO ART.
44, § 2o, DO CP. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PENA DE
MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO. RACIOCÍNIO SIMILAR
AO
EXPRESSO
NO
ENUNCIADO
DA
SÚMULA
171/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - A substituição da pena privativa de liberdade foi realizada pelo
juízo a quo, dentro dos limites da discricionariedade que lhe é
Documento eletrônico VDA48434829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:05
Código de Controle do Documento: 42570814-5a39-464f-8ffa-90ce20458a9e

conferida pela legislação penal e após proceder à análise das
particularidades do caso concreto, onde decidiu pela imposição de
duas penas restritivas de direitos no lugar de uma pena restritiva de
direitos e multa, nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
II - Sobre o tema, cabe frisar que "[a] teor do que prescreve a segunda
parte do § 2o do inciso III do art. 44 do Código Penal, a pena privativa
de liberdade superior a um ano pode ser substituída por uma pena
restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, sendo
a escolha entre uma das possibilidades parte da discricionariedade
vinculado do julgador" (HC n. 617.281/SC, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
).
8/2/2021
III - Quando o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de
multa cumulada com a pena privativa de liberdade, não se mostra
socialmente recomendável a aplicação de uma nova reprimenda de
multa, em caráter substitutivo.
IV - Não há ilegalidade no entendimento do Tribunal local em aplicar a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito, sendo uma de prestação pecuniária e outra de prestação de
serviços à comunidade, na hipótese em que foi cominada sanção
privativa de liberdade superior a um ano.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.182.698
/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
8/8/2023
18/08/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48434829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:05
Código de Controle do Documento: 42570814-5a39-464f-8ffa-90ce20458a9e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 882.921 / SC
Número Registro: 2024/0001883-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00203202200142 203202200142 50112414020228240075 50119204020228240075
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: KARINA CORREA MAZZUCCO
CORRÉU
: DIANGELIS PITIGLIANE DE SOUZA
CORRÉU
: WILLIAN TARTARI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KARINA CORREA MAZZUCCO
Documento eletrônico VDA48641243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: f1791a94-6a0c-4a86-9954-0f7657dddb19

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: f1791a94-6a0c-4a86-9954-0f7657dddb19